Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1012420-08.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento por considerá-lo manifestamente inadmissível.
Inconformado, o Banco Recorrente requesta a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é passível de mitigação, desde que efetivamente demonstrada a urgência do tema posto em debate.
Sustenta que se o inconformismo não for analisado de imediato, poderá ensejar prejuízos processuais ao Agravante.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.
Contrarrazões acostadas ao ID. 101480977.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De plano, verifico que razão assiste ao Banco Agravante. Assim, não há necessidade de levar o recurso a julgamento pelo órgão colegiado, nos termos do que dispõe o artigo 1.021, § 2.o, do Código de Processo Civil.
Revisitando o caderno processual, extrai-se que o Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1010823-95.2017.8.11.0015 movido em desfavor da pessoa jurídica denominada ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA. e outros, concedeu a gratuidade da justiça em favor dos Agravados.
O pronunciamento judicial desafiado na instância singela assim está redigido:
Ante o exposto, considerando-se a existência de flagrante ‘error in judicando’, ACOLHO os embargos de declaração formulados por José Tuski Camianski e outros, para o fim de promover a retificação da decisão acostada ao ID n.o 10412075 e, como consequência, Conceder aos embargantes o benefício da assistência judiciária gratuita.
Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].
Por decisão unipessoal, não conheci do recurso, por verificar que a decisão invectivada, em que pese ostentar cunho decisório, não ensejava a interposição de Agravo de Instrumento, pois não se enquadrava em nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo art. 1.015 do CPC. Eis os fundamentos adotados:
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ofensa a expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que defere o pedido de gratuidade judiciária à parte.
À toda evidência, o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento pois, em que pese possuir carga decisória, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Com efeito, na hipótese de o inconformismo da parte versar sobre gratuidade judiciária, o Diploma Processual Civil limitou o cabimento do Agravo de Instrumento quando a decisão interlocutória rejeitar do pedido de gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação, in verbis:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...) omissis
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n.o 696.396 e REsp. n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em impugnar a gratuidade judiciária concedida aos Agravados em sede de recurso de Apelação.
Acerca da taxatividade do Agravo de Instrumento, José Miguel Garcia Medina leciona: “O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).
A propósito do tema:
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...)
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).
Assim, a decisão agravada não tem previsão no rol acima transcrito, que é taxativo, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso.
Portanto, sem mais delongas, não conheço do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC.
Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, o Banco Agravante pugna pela reforma do decisum a fim de que seja conhecido e dado seguimento ao Agravo de Instrumento, ao argumento de que é aplicável ao caso concreto a mitigação do rol do referido dispositivo legal, posto que, sob sua ótica, se o inconformismo do Recorrente não for analisado de imediato, poderá ensejar prejuízos processuais ao Agravante.
Em que pese ao tema em questão não constar no rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, tenho que o inconformismo relacionado à impugnação da gratuidade judiciária concedida em favor dos Agravados deve ser analisado.
Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça/STJ, em julgamento proferido no Resp. n.o 696.396 e Resp. n.o 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.
No caso concreto, tenho que o entendimento da Corte Superior se aplica à vertente demanda, tendo em vista que se não analisada neste momento processual, poderá haver prejuízos processuais à ambas partes.
Por tais considerações, hei por bem lançar mão do juízo de retratação, tornar sem efeito a decisão de Id. 94490962 em que não conheci do recurso por considerá-lo inadmissível.
Por consectário, conheço do inconformismo do Banco Agravante quanto à impugnação da gratuidade judiciária concedida nos autos de origem em favor dos Agravados, razão porque recebo o recurso como Agravo de Instrumento.
Por fim, considerando que não há pedido liminar nas razões recursais apresentadas, recebo-o em seu natural efeito.
Proceda-se à evolução da classe processual para recurso de Agravo de Instrumento.
Após, intimem-se os Agravados para, querendo, nos termos e no prazo do art. 1.019, II, do CPC, oferecer contraminuta.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora